Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-62.1988.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000115-62.1988.8.14.0006

APELANTE: MINACO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA

APELADO: VALERIA FREITAS BREUER

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. PERDA DE OBJETO. TESE JÁ ANALISADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO SUPRIDO PELO COLEGIADO. MULTA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

CASO EM EXAME
:

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu agravo interno em ação de nunciação de obra nova. A embargante alega erro de fato por não consideração de prejudicialidade externa que configuraria perda superveniente do objeto recursal, bem como indevida aplicação de multa processual por violação ao princípio da colegialidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao deixar de considerar alegada prejudicialidade externa e ao aplicar multa processual em agravo interno julgado monocraticamente.

RAZÕES DE DECIDIR
: 1. Os embargos de declaração destinam-se ao saneamento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à revisão do mérito da decisão embargada ou ao simples inconformismo com o resultado do julgamento. 2. A alegação de erro de fato por não consideração de prejudicialidade externa não procede, pois: a) houve introdução extemporânea de elemento novo no debate recursal, catalogado nos autos após anúncio de julgamento sem justificativa; b) a tese de perda superveniente do objeto foi pontualmente analisada e rejeitada com base na cumulação de pedidos na ação originária (embargo, demolição e perdas e danos). 3. A alegada violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois: a) a matéria está preclusa por não ter sido suscitada oportunamente no agravo interno; b) o julgamento monocrático foi suprido pela análise colegiada, preservando o contraditório e a ampla defesa. 4. A multa processual foi corretamente aplicada diante da manifesta improcedência do recurso, caracterizado pela reiteração de teses já rejeitadas sem apresentação de fundamentos novos.

DISPOSITIVO
: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se a multa processual aplicada e condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio do gravame.

TESE
: Em sede de embargos de declaração, a alegação de erro de fato deve restar objetivamente demonstrada, não bastando mera discordância interpretativa sobre questões devidamente analisadas. A introdução extemporânea de argumentos novos após o anúncio de julgamento não configura omissão sanável pela via declaratória.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
: Arts. 1.022, 1.023, 1.021 (§§ 4º e 5º) e 932 do CPC/2015.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

STJ, AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025.

·

STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024.

·

STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 2.084.803/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.

·

STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Pet n. 16.907/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MINAÇO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 22121753) contra o acórdão proferido por esta Turma (Id. 29340744), que conheceu e desproveu o agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso de apelação na ação de nunciação de obra nova nº 0000115-62.1988.8.14.0006, ajuizada por
YANIRA NAZARETH DOS SANTOS FREITAS
e
WALDIR DE JESUS FREITAS
.

Em suas razões (Id. 29565884)
, a embargante sustenta a ocorrência de erro de fato, alegando que o relator teria deixado de considerar a "prejudicialidade externa" consubstanciada no petitório de Id. 29075735, o qual noticiaria a perda superveniente do objeto recursal em razão da satisfação da pretensão em outra demanda judicial. Aduz, ainda, que a aplicação da multa processual seria indevida, argumentando: (i) violação ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático; (ii) ausência dos requisitos autorizadores previstos no Regimento Interno; (iii) criação de óbice recursal indevido; e (iv) não demonstração da manifesta improcedência do agravo interno. Requer o provimento dos embargos para reconhecer a prejudicialidade externa e afastar a multa aplicada.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 29715504)
, esgrimando que as razões recursais não merecem prosperar, motivo pelo qual deve ser integralmente mantido o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC2, restando preenchidos os pressupostos processuais necessários ao seu conhecimento.

Inexistindo preliminares recursais e prejudiciais de mérito, avanço diretamente à análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que os embargos de declaração, disciplinados a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Forte nessa premissa, e compulsando os autos, vislumbro não assistir razão à parte embargante, vejamos.

Quanto à alegada omissão por erro de fato
,

a embargante alega que o acórdão embargado teria deixado de considerar a "prejudicialidade externa" veiculada no petitório de id. 29075735, o qual noticiaria a perda superveniente do objeto.

A alegação não procede.

Primeiramente, o fato de a embargante ter apresentado novo argumento em petitório posterior (id. 29075735) configura tentativa de introduzir elemento novo no debate recursal, que, aliás, encontra-se precluso, pois o auto de imissão na posse existe desde 15/11/2024 (Id. 29075737) e, no entanto, somente foi catalogado nos autos em 11/08/2025 (Id. 29075738), portanto, após o anúncio de julgamento ocorrido em 03/08/2025 (Id. 28880447), sem qualquer justificativa.

Posteriormente, cumpre esclarecer que a questão da perda superveniente do objeto foi pontualmente analisada na decisão monocrática originária (Id. 15782544-pág. 04), que fundamentou:

"Acerca da preliminar de perda do objeto da ação originária decorrente da conclusão da obra durante a sua tramitação, melhor sorte não socorre a parte apelante, porquanto tal fato não impede a sua demolição, medida deduzida na peça de ingresso (Id. 2617524-pág. 01), inclusive com perdas e danos."

Esta fundamentação foi ratificada pelo acórdão embargado, que consignou expressamente (Id. 29340744-pág. 08):

Ademais, melhor sorte não socorre a parte agravante em relação à tese de perda superveniente do objeto pela conclusão da obra, porquanto como bem salientou a então relatora, a petição inicial cumulou o pedido de embargo com o de demolição e perdas e danos. A conclusão da obra, portanto, pode levar à perda do objeto do pedido de nunciação, mas não dos pedidos demolitório e indenizatório, que subsistem.

Logo, não há omissão a ser sanada. A tese foi devidamente enfrentada e rechaçada com base na cumulação de pedidos constante da petição inicial, que não se limita ao embargo da obra, mas abrange também a demolição e indenização por perdas e danos.

Relativamente à tese de violação do princípio da colegialidade
, melhor sorte não socorre a parte embargante, quer por estar abarcada pelo instituto da preclusão, pois não foi suscitada oportunamente por ocasião da interposição do agravo interno, quer porque já restou pacificado que quando a decisão monocrática puder ser revista pelo colegiado mediante julgamento de agravo interno, como na espécie, não há que se falar em vício:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENUNCIADO 568 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL. FATO GERADOR. MOMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, estabelecendo que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito decorrente de decisão judicial transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. Nas razões do agravo a empresa sustenta que a tributação deve ocorrer apenas após a efetiva homologação da compensação. A questão em discussão consiste em saber se o fato gerador do IRPJ e da CSLL ocorre no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito ou apenas após a efetiva homologação da compensação. III. Razões de decidir 3. O entendimento consolidado na Segunda Turma do STJ é de que o IRPJ e a CSLL incidem no momento do deferimento do pedido de prévia habilitação do crédito, quando se verifica a disponibilidade jurídica do acréscimo patrimonial. 4.
A alegação de violação ao princípio da colegialidade não prospera, pois a decisão monocrática pode ser revista pelo colegiado mediante agravo interno, o que resguarda o direito ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais, o julgado está amparado em jurisprudência assente no STJ, conforme autoriza a Súmula 568 do STJ e o art. 932 do CPC. IV. Dispositivo 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.133.543/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 1/4/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE EM DECISÃO SINGULAR. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTROVÉRSIA SOBRE A ÁREA LITIGADA. INSPEÇÃO JUDICIAL SEM ASSISTÊNCIA DE PERITO E PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA CONFIGURADO. 1.
A possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. Na hipótese dos autos, diante da controvérsia sobre a área litigada, o Juízo de primeiro grau não poderia ter realizado inspeção judicial sem a assistência de perito especialista, nos termos previstos no art. 156 do CPC. 3. A realização de inspeção judicial demanda prévia intimação das partes quanto ao dia, hora e local em que a prova será realizada, e a posterior confecção de auto circunstanciado para eventual impugnação das partes, sob pena de cerceamento de defesa e violação aos arts. 483, parágrafo único, e 484 do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.038.411/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024)

No que concerne à multa aplicada
, tenho que foi corretamente aplicada, porquanto o acórdão embargado consignou de forma fundamentada que “a parte agravante não trouxe qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de abalar os fundamentos da decisão monocrática”, caracterizando “mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento”.

A jurisprudência do STJ orienta que a multa processual não é automática, mas deve ser aplicada quando demonstrada a manifesta improcedência do recurso:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. RECURSO PROTELATÓRIO. SEGUNDOS EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
Reiteração das alegações trazidas nos aclaratórios anteriores, que foram refutadas pelo Colegiado. Inexistência de vício no julgado
. 2.
A pretensão da embargante de, novamente, tentar modificar o julgado que lhe foi desfavorável, repetindo os mesmos argumentos já examinados pelo Colegiado, caracteriza intuito protelatório a autorizar a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
. 3. Segundos embargos declaratórios rejeitados, com aplicação de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 2.084.803/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSENCIA DE COMPROVANTE. 1. O prévio recolhimento das multas processuais impostas com base no artigo 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC, é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal. Nesse sentido, encontra-se pacificado na jurisprudência que até mesmo o beneficiário da justiça gratuita depende do depósito da referida multa para interpor novos recursos. Precedentes. 2.
Na espécie, caracterizado está o abuso do direito de recorrer, diante do manifesto intuito protelatório do presente recurso, bem como da sucessiva interposição descabida de recursos, devendo ser mantida a multa por embargos protelatórios
. 3. Logo, tendo em vista a ausência de comprovação do depósito prévio do valor da multa, correta a decisão que não conheceu dos embargos de declaração. 4. Agravo interno não provido. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl na Pet n. 16.907/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025)

Na espécie, o agravo interno limitou-se a reiterar teses já exaustivamente analisadas e rejeitadas no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, configurando recurso manifestamente improcedente que justifica a imposição da multa.

Outrossim, a insurgência da parte embargante resume-se ao novo inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, uma vez mais, a reforma da decisão por meio de recurso inadequado para tal finalidade.

À vista do exposto, voto pelo NÃO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, bem como pelo condicionamento
da interposi
çã
o de qualquer outro recurso ao pagamento pr
é
vio desse gravame, tudo nos termos dos
§§
4
º
e 5
º
do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 07/10/2025